Tribunal: TJMT
Processo: 1029758-18.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029758-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL ALVES DE SOUSA - CPF: 008.072.241-54 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1029758-18.2023.8.11.0002.

RECORRENTE: RAFAEL ALVES DE SOUSA.

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Data de Julgamento: 13 a 16/05/2024 (plenário virtual).

súmula de julgamento – ARTIGO 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1) I
nicialmente, constata-se que as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir arguidas pelo recorrente se confundem com o mérito da demanda, razão pela qual serão com ele analisadas.

2) Nos termos da jurisprudência do STJ,
"As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários."
(Resp n. 1.099.527/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/9/2010, DJe de 24/9/2010.).

3) O reclamante alega a manutenção indevida de seu nome no cadastro do SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, em razão de débito prescrito (R$ 10.296,48).

4) No caso em apreço, o autor acostou aos autos o
relatório de SCR - Sistema de Informação de Crédito
, referente ao
período de 07/2018 até 07/2023,
no qual consta a ocorrência da
inscrição de 07/2018 a 08/2019
, ou seja
, dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1o, do CDC, não restando demonstrada a alegada manutenção indevida do cadastramento.

5) Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu,
não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da parte demandada.

6) Desse modo, não comprovada a falha na prestação do serviço do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais.

7) Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8) Recurso conhecido e improvido. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024